Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Classe: Mandado de Segurança Cível (120) Número: 0707358-03.2023.8.07.0000 Impetrante: GILDO DE ARAUJO SANTOS Impetrado: INSTITUTO AOCP DESPACHO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por GILDO DE ARAÚJO SANTOS em virtude de ato praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, que não permitiu sua realização do Teste de Aptidão Física – TAF. Alega, em síntese, que, na data de realização do TAF, compareceu ao local de prova às 17h42, falando com o fiscal Romes Paulo. Afirma que informou ao fiscal, por equívoco, em virtude do nervosismo, que sua turma seria a das 19 horas. Diz que o fiscal pediu então que aguardasse, uma vez que as chamadas estavam sendo feitas por grupos. Aduz que percebeu o equívoco antes das 18h, mas não logrou êxito em encontrar o fiscal. Refere que deveria, às 18h, entregar aos mesários atestado médico que o habilitaria aos exames. Consigna que falou com outro fiscal, que lhe informou sobre a inexistência de turma das 19h, e que tentaram chegar a tempo à sala da prova, sem sucesso. Registra que, por menos de 10 minutos, a banca examinadora determinou a sua eliminação do concurso. Pede a gratuidade judiciária, a suspensão da sua exclusão do certame e, ao final, a declaração de ilegalidade do ato combatido (ID 44181731). É o sucinto relatório. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento das medidas requeridas pelo agravante no âmbito do plantão judicial. É que somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. As providências requeridas no presente caso, porém, não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023. Inexiste risco de perecimento do direito imediato caso a medida não seja apreciada no plantão. Entender em sentido contrário configuraria, pois, afronta ao princípio do juiz natural, insculpido no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal de 1988. O ora impetrante, friso, não indica exatamente por qual motivo seria necessária a imediata análise do seu pedido. Além disso, há vícios que devem ser eventualmente averiguados pelo Relator natural, como a competência deste Tribunal de Justiça para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra o Presidente da AOCP e, superado isso, o próprio cabimento desse remédio no caso. De todo modo, certo é que as medidas requeridas não são apresentam a urgência necessária do plantão. Ante o exposto, não admito o exame dos requerimentos em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista